Tribunal: TJPA
Processo: 0001843-59.2009.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001843-59.2009.8.14.0053

APELANTE: RONIERI SILVA BORGES, R. S. BORGES DROGARIA

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001843-59.2009.8.14.0053

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A

APELADO: RONIERI SILVA BORGES, R. S. BORGES DROGARIA

Advogado do(a) APELADO: MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA - PA13604-DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. PLANO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FORMULÁRIO GENÉRICO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA. ART. 39, I, DO CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a irregularidade da contratação de plano de telefonia empresarial, declarou a inexigibilidade das cobranças e condenou a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais, inclusive em favor de pessoa jurídica, em razão de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se (i) a regularidade da contratação e das cobranças efetuadas; (ii) a caracterização de dano moral à pessoa jurídica em razão de inscrição indevida em cadastros restritivos, mesmo diante da existência de negativações anteriores; e (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fornecedora não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar formulário genérico, sem especificação de valores ou condições do plano, deixando de juntar o contrato alegado.

Evidenciada violação ao dever de informação e prática abusiva consistente em venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A negativação indevida do nome da pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, por atingir sua honra objetiva, sendo irrelevante a existência de inscrições anteriores para afastar o dever de indenizar.

Quantum indenizatório fixado de forma proporcional e razoável, apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A ausência de contrato e a apresentação de formulário genérico, sem informação adequada ao consumidor, configuram falha na prestação do serviço e prática abusiva, sendo devida a indenização por dano moral à pessoa jurídica em caso de negativação indevida, ainda que existam registros anteriores, mantido o quantum quando fixado com razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 39, I; 42; CC, arts. 186 e 927.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por TIM CELULAR S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da ação ajuizada por RONIERI SILVA BORGES e RS BORGES DROGARIA ME, na qual foram discutidas cobranças oriundas de serviços de telefonia.

Na ação originária, os autores sustentaram, em síntese, a indevida cobrança de valores relacionados a serviços de telefonia não contratados ou não utilizados, bem como a ocorrência de restrições creditícias decorrentes da manutenção do débito, postulando a declaração de inexigibilidade da dívida, a cessação das cobranças e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Proferida sentença (ID 19050667), o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilegitimidade das cobranças, determinando a inexigibilidade dos débitos do requerente contra a requerida, oriundos do período de 10 de agosto de 2008 a 10 de fevereiro de 2009, e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelas correções legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% sobre o proveito econômico da causa pela parte autora.

Inconformada, TIM CELULAR S.A. interpôs apelação (id 19050670), sustentando, em síntese, a regularidade da contratação e das cobranças realizada, bem assim a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de comprovação de dano moral, especialmente no tocante à pessoa jurídica, sob o argumento de que esta não possui honra subjetiva, pugnando, em caso de manutenção da condenação, pela sua minoração.

Em contrarrazões a empresa apelada pugna pelo desprovimento do recurso manejado (id 19050672).

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à correção da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de telefonia, declarou a inexigibilidade das cobranças impugnadas e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, inclusive em favor da pessoa jurídica autora, mantendo determinado quantum indenizatório.

No mérito, a apelação não merece provimento.

Desde logo, cumpre registrar que a sentença não se apoiou em presunções abstratas ou em juízo genérico de falha do serviço, mas em elementos concretos extraídos da prova documental produzida nos autos, os quais evidenciam a irregularidade da conduta da fornecedora.

Conforme expressamente consignado pelo magistrado de origem, o formulário de pedido juntado sob o id. 35478594, fl. 04, limita-se a indicar, de forma extremamente genérica, que o requerido teria aderido ao plano denominado “TIM Empresa Controle”, sem qualquer especificação dos valores a serem cobrados por linha, tampouco esclarecimento acerca das condições econômicas do contrato, serviços agregados ou encargos incidentes.

Somado a isso, a ré deixou de juntar aos autos o contrato que alegou existir em sua peça de defesa, documento de inequívoca relevância para a aferição da ciência e da concordância do consumidor quanto às cláusulas contratuais.

Tal omissão probatória não pode ser minimizada, sobretudo em relação de consumo, na qual incide o dever reforçado de informação e transparência, de sorte que a ausência do contrato impede a verificação objetiva das condições pactuadas e reforça a conclusão de que o consumidor não foi devidamente informado acerca das nuances do plano supostamente contratado.

Esses elementos, corretamente valorados na sentença, conduzem à conclusão de que o autor foi induzido a contratar serviço de telefonia sem pleno conhecimento de seus termos, circunstância que caracteriza prática abusiva.

Como bem destacado pelo juízo a quo, os autos revelam que o plano telefônico foi ofertado no mesmo ato da aquisição dos aparelhos celulares, sem esclarecimentos adequados, o que evidencia prática de venda casada, vedada expressamente pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se, portanto, de conduta ilícita qualificada, que extrapola a simples cobrança indevida e compromete a própria validade da contratação.

Nesse contexto, não prospera a tese recursal de regularidade do serviço ou de ciência do consumidor. A apelante, que detinha plena aptidão para demonstrar a licitude da contratação, não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual permanece íntegro o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da inexigibilidade dos débitos.

No que concerne ao dano moral, a condenação também deve ser mantida.

Os documentos constantes dos autos demonstram que, em decorrência das cobranças indevidas oriundas de contratação viciada, o nome da pessoa jurídica autora foi efetivamente inscrito em cadastros de restrição ao crédito.

Tal circunstância ultrapassa, de forma inequívoca, o campo dos meros aborrecimentos e atinge diretamente a honra objetiva da empresa, entendida como sua reputação, credibilidade e imagem no meio comercial, ao passo que a alegação da apelante de que já existiriam negativações anteriores em nome da empresa não afasta o dano moral reconhecido.

Ora, cada inscrição indevida constitui lesão autônoma, não sendo juridicamente admissível que a existência de apontamentos pretéritos funcione como excludente de responsabilidade ou como autorização implícita para novas restrições ilegítimas.

Ainda que se admita que negativações anteriores possam ser consideradas como elemento de ponderação, isso não tem o condão de neutralizar o dano decorrente de nova inscrição indevida, sobretudo quando esta decorre de prática abusiva e de contratação irregular, como verificado no caso concreto.

Quanto ao quantum indenizatório, igualmente não há reparos a serem feitos.

O valor fixado na sentença mostra-se compatível com a gravidade da conduta, com a natureza do dano experimentado e com as finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento indevido, de sorte que a intervenção desta instância revisora somente se justificaria diante de manifesta desproporção, o que não se verifica.

Ao contrário, o montante arbitrado revela-se adequado para reprovar a conduta da fornecedora e compensar o abalo causado à imagem da pessoa jurídica autora.

Dessa forma, não se constata qualquer erro de julgamento ou descompasso entre a prova dos autos e as conclusões alcançadas pelo juízo de origem, impondo-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação por danos morais e ao quantum indenizatório fixado.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026